Tribunal: TJPA
Processo: 0807761-82.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807761-82.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ADRIANO CORREA SANTOS EIRELI, ADRIANO CORREA SANTOS

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INÉPCIA REJEITADA. PEDIDO GENÉRICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I
. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que extinguiu o pedido de indenização por danos morais por ausência de quantificação específica e indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova em ação indenizatória por falha na prestação de serviço bancário.

II. Questão em discussão

2. Saber se é admissível pedido genérico de danos morais por arbitramento judicial, mesmo sem quantificação específica.

3. Saber se é legítima a negativa de inversão do ônus da prova em relação de consumo, diante de alegação de hipossuficiência e de que as provas estão em poder do fornecedor.

III. Razões de decidir

4. A inépcia da inicial não se configura quando o pedido de danos morais está devidamente fundamentado e vinculado a fatos concretos, admitindo-se a quantificação por arbitramento judicial.

5. A inversão do ônus da prova é cabível quando a parte autora demonstra a verossimilhança de suas alegações e a hipossuficiência para produzir prova que está em poder exclusivo do fornecedor.

IV. Dispositivo

5. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar o restabelecimento do pedido de dano moral e a inversão do ônus da prova.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANO CORREA SANTOS EIRELI contra decisão proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua nos autos da ação de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais c/c pedido de tutela de urgência (proc. nº 0804514-46.2021.8.14.0006), ajuizada em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

A decisão impugnada foi proferida nos seguintes termos:

“Inicio pelo enfrentamento da questão preliminar, em que pede a inépcia do pedido de dano moral pela falta de quantificação, entendendo que o pedido resta, pois, indeterminado. Estou por ACOLHER a preliminar para extinguir o pedido de dano moral, por inepto. De fato, a falta da indicação do valor que pretende ver-se indenizado, a falta de valoração do dano moral que diz ter sofrido, inviabiliza a defesa, no mínimo, em relação ao quantum. Afora isso, de fato, a parte autora sequer declinou efetiva situação de que tenha apontado como reflexo do dano moral que diz ter sofrido. Assim sendo, não se pode ter como válido, tal pedido. Veja-se: não se está negando no mérito, não ter, a parte autora, realmente sofrido o dano moral. O que afirmo é que o pedido a tal respeito, não veio declinado respeitando a regra processual: deduzido de forma específica e atribuído o valor que pretende, ou que entende como adequado para a reparação, o que, por toda evidência, inviabiliza o contraditório. Como defender que este ou aquele valor é inadequado, se a parte não declina o valor? Como defender dizendo que este ou aquele reflexo anunciado como dano moral é fato corriqueiro da vida, ou fato que não decorre do dano moral alegado, se a parte não descreve fato que espelhe o dano moral sofrido?

Por estas questões é que entendo que, no tocante, o pedido é inepto, e tenho por extingui-lo, permanecendo hígidos os demais pedidos (quanto aos danos materiais).

Fixados os pontos controvertidos, passo à distribuição do ônus da prova: Embora a matéria e as partes estejam, sim, afeitas ao regramento da Lei 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor, a parte autora não especificou qual prova exatamente pretende a inversão, nem a sua própria dificuldade de produzi-la, seja por impossibilidade material, seja por onerosidade no custeio da produção da prova. Assim sendo, à parte autora cumprirá provar a efetiva ocorrência do dano, o nexo de causalidade entre dano e ato/omissão da ré, bem como a extensão do dano. À ré, cumprirá provar a regularidade na prestação do serviço, bem como todo e qualquer ato que entenda ser extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da parte autora. ISSO POSTO, julgo EXTINTO PARCIALMENTE, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o processo, para o fim de afastar os pedidos relativos a dano moral e dar de imagem, que não foram quantificados na inicial.”

Em suas razões recursais, o agravante ter sido vítima de fraude bancária após a retenção de cartão em caixa eletrônico do banco agravado. Sustenta que a petição inicial detalhou os fatos ensejadores do pedido de dano moral, mesmo sem quantificação específica, o que autorizaria o arbitramento judicial da indenização. Defende, ainda, que a relação jurídica é de consumo, havendo verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica, o que justificaria a inversão do ônus probatório.

Ao final, requer seja conhecido e provido o presente recurso a fim de devolver o objeto dano moral à lide para julgamento por sentença, bem como seja a agravada compelida a apresentar imagens das agências onde os fatos correram, os registros de ligações ao serviço de atendimento do consumidor da agravada e das despesas ou saques realizados no cartão, com identificação local, hora e meio de pagamento.

Considerando não ter sido formulado pedido de efeito suspensivo ou tutela antecipada recursal, determinei intimação da parte agravada para apresenta contrarrazões.

A parte agravada apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da decisão recorrida.

Nada mais havendo, vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Verificados os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, pretende o agravante a reforma da decisão que, em sede de fase de saneamento, julgou improcedente o pedido de danos morais e não determino a inversão do ônus da prova.

Quanto aos danos morais, sabe-se que, nos termos do art. 292, V do CPC, é obrigatória a indicação do valor pretendido em ações que envolvam indenização por dano moral. No entanto, tal disposição deve ser interpretada sistematicamente com os arts. 322, §1º, e 324, §1º, inciso II, do mesmo diploma, os quais admitem a formulação de pedido genérico quando não for possível a imediata mensuração da quantia pleiteada.

No caso dos autos, embora o agravante não tenha individualizado o valor do dano moral na petição inicial, expôs com clareza os fatos ensejadores do alegado abalo psíquico — a exemplo da retenção indevida do cartão bancário, da posterior utilização fraudulenta da conta corrente, dos prejuízos financeiros suportados e da repercussão na continuidade de sua atividade empresarial.

Ainda que a quantificação do pedido na petição inicial represente a melhor técnica processual, sua ausência, nas circunstâncias apresentadas, configura mera irregularidade, inapta a ensejar o reconhecimento de inépcia da inicial ou a extinção do feito nesse ponto.

Importa destacar que a omissão na atribuição do valor da indenização não ocasionou qualquer prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte adversa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é possível a formulação de pedido genérico em ações indenizatórias por dano moral, cabendo ao magistrado, no julgamento do mérito, a fixação equitativa do montante, segundo o prudente arbítrio. Confira-se:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇAS INDEVIDAS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PEDIDO GENÉRICO. POSSIBILIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. VALOR DA CAUSA. QUANTIA SIMBÓLICA E PROVISÓRIA (...)

3. É pacífica a jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de formulação de pedido genérico de compensação por dano moral, cujo arbitramento compete exclusivamente ao juiz, mediante o seu prudente arbítrio.

(...)

(REsp 1.534.559/SP, 3a Turma, Relatora NANCY ANDRIGHI, julgado em 22/11/2016).

Dessa forma, impõe-se a reforma da decisão agravada, para que o pedido de indenização por danos morais prossiga regularmente.

No que diz respeito à inversão do ônus da prova, o art. 6º, VIII do CDC prevê a possibilidade de inversão do ônus probatório em favor do consumidor, desde que presente a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica ou econômica.

No caso, o agravante sustenta que os elementos probatórios essenciais à demonstração de suas alegações — tais como gravações telefônicas, imagens de câmeras de segurança e registros bancários — encontram-se exclusivamente sob a posse da instituição financeira agravada, não dispondo ele de meios técnicos para obtê-los diretamente.

Tal quadro revela evidente desequilíbrio informacional e caracteriza a hipossuficiência probatória do consumidor, autorizando, portanto, a aplicação da regra protetiva prevista no CDC.

A negativa da inversão pelo juízo de origem baseou-se na alegada ausência de indicação específica dos meios de prova pretendidos. Contudo, verifica-se que a petição inicial contém expressa referência aos documentos necessários, preenchendo os requisitos legais para a inversão requerida.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO

para determinar o prosseguimento do feito quanto ao pedido de indenização por danos morais, com regular instrução e julgamento do mérito; bem como reconhecer a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, incumbindo à parte agravada a apresentação dos documentos e registros sob sua guarda, pertinentes à elucidação dos fatos controvertidos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 08/05/2025